Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703488-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Estado de Receita do Distrito Federal, consistente na possível cobrança de ICMS/Difal nas operações realizadas no ano calendário de 2022. 2. Decisão anterior – A sentença concedeu a segurança para declarar ilegal a cobrança de ICMS/Difal apenas nos dias 1 a 4/1/2022. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para aplicação da Lei Complementar no 190/2022; (ii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a questão. III – Razões de decidir 4. O art. 3o da Lei complementar no 190/2022 que estabelece a possibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL observado o prazo nonagesimal é constitucional, conforme julgamento do STF na ADI no 7.066. 5. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015. 6. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022 e produz efeitos juntamente com a produção de efeitos da novel lei complementar, uma vez que observados a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no RE no 1.287.019, Tema no 1.093. IV – Dispositivo 7. Recursos conhecidos. Remessa Necessária desprovida. Apelação da impetrante provida. Dispositivo relevante: LC no 190/2022, art. 3o. L. no 9.868/1999, art. 28, p.u.; CPC, 927, I. Jurisprudência relevante: STF, ADI no 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, sustentando que o acórdão contrariou o referido dispositivo ao admitir a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, embora a lei complementar imponha a observância do princípio da anterioridade, vedando a exigência do tributo no mesmo exercício financeiro em que foi instituído. Requer, por isso, o afastamento da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela recorrente a consumidor final não contribuinte até dezembro de 2022; c) artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador deixou de observar o Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar, violando o dever de uniformização e estabilidade da jurisprudência. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, articulando a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da CF, asseverando que não houve edição prévia de lei complementar para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), requisito indispensável para sua exigência, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093. Defende, ainda, que a cobrança do DIFAL em 2022 viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois a Lei Complementar no 190/2022 somente entrou em vigor em janeiro de 2022, sendo vedada a exigência do tributo no mesmo exercício financeiro e antes do prazo de noventa dias. Argumenta que a instituição do DIFAL depende de lei complementar para definir normas gerais sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes, o que não foi observado pelo acórdão recorrido. Pede a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF e que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/SC 15.909. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à indicada ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/SC 15.909. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028